Tribunal: TJSP
Processo: 2039424-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Cumprimento provisório – Transferência de crédito remanescente de ICMS - Possibilidade - Inexistência de vedação na Lei 12.016/09 – Compensação não verificada – Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.